Tribunal: TJDFT
Processo: 0735609-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735609-02.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP AGRAVADO: RICARDO MONTEIRO DE SOUSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sociedade Candanga de Educação e Cultura Ltda. - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 107445801 do processo n. 0720950-87.2018.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença manejado contra Ricardo Monteiro de Sousa, indeferiu a reiteração de pesquisa de ativos financeiros via sistema Sisbajud. Em suas razões recursais (ID 27702933), relata que houve apenas uma tentativa de localização de bens do executado por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud tivessem no dia 27/9/2018. Afirma que, apesar deste fato, o Juízo de origem indeferiu a reiteração de pesquisas nos aludidos sistemas, ao argumento de que seria necessário demonstrar a modificação da situação econômica do executado. Sustenta ser cabível a renovação das citadas diligências como forma de garantir a observância dos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da duração razoável do processo. Argumenta que a tutela antecipada se faz necessária, visto que a demora do resultado do processo poderá acarretar a prescrição de seu crédito, sendo certo que a cada dia que passa sem a satisfação da dívida sofre dano com o inadimplemento do executado. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar o bloqueio on-line via Bacenjud, nos moldes do art. 835 do CPC, até o valor total do débito, bem como dos mecanismos de restrição de bens disponíveis na vara de origem (Renajud, Infojud, EriDF e outros). No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 30513008). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Anote-se que, ao ID 107355918 do processo de referência, a exequente, ora agravante, apresenta petição requerendo a realização de novas pesquisas via Bacenjud, Renajud e Infojud e Eri-DF em nome do executado, ora agravado, para a localização de bens passíveis de penhora, ao argumento de que as últimas diligências nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud foram realizadas em 27/9/2018. O ilustre magistrado Edilson Enedino das Chagas indeferiu o pedido nos seguintes termos: Nada a prover quanto ao pedido formulado na petição retro, eis que não cumpre o que se determinou nas decisões preclusas de IDs 34949881 e 37667627, onde salientou-se que "já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12)." Retornem ao arquivo provisório. Irresignado, a exequente interpõe o presente agravo de instrumento alegando, em síntese, que o transcurso do lapso temporal de mais de 3 (três) anos seria suficiente para a renovação das citadas diligências, sem a necessidade de comprovar a alteração da situação econômica do executado, em atenção aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da duração razoável do processo Compulsando os autos de origem, verifica-se que o cumprimento de sentença teve início em 24/7/2018 (ID 20260149 do processo de referência) e que foram realizadas diligências via sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud no sentido de encontrar bens do devedor (IDs 23211698, 23211703 e 23211710 do processo de referência), bem como mediante a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens (IDs 24458216, 25798817, 29135753 do processo de referência), muito embora não se tenha obtido sucesso no pagamento do crédito exequendo. Diante do fato de que a execução se iniciou há mais de 3 (três) anos e diversas medidas judiciais foram praticadas na localização de bens do devedor, e não existe, de plano, indicação de probabilidade de sucesso da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Reforça esse entendimento o fato de que os autos estavam no arquivo provisório, justamente pela ausência de localização de bens penhoráveis do devedor. Ademais, não obstante estar em curso a contagem do prazo da prescrição intercorrente, seu termo final não se avizinha, visto que ocorrerá apenas após o transcurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos, contados do término do prazo de 1 (um) ano da suspensão deferida no dia 19/6/2019, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, conforme anotado na decisão recorrida, de modo que, reitere-se, não se vislumbra prejuízo à parte aguardar o julgamento do mérito do recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora